Tribunal: STF
Processo: RE 1417014
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.A sentença foi proferida sob a égide do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório (art. 496, § 3º, I). De consequência, a controvérsia remanescente nos autos fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial. 3. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ. Corroborando o entendimento desta Segunda Turma, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em julgamento de tema de repercussão geral (1005), ainda pendente de transito em julgado, firmou a tese de que "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90". (REsp 1751667/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021). 4. A pretensão de se obter o reajuste do benefício concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal. 5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". (RE nº 564354, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011) 6. Posteriormente, o Plenário Virtual do STF, no RE 937.595, também em sede de repercussão geral, decidiu que a readequação e/ou recomposição dos tetos pelas emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro. (RE 937595 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) 7. A prova dos autos demonstra que o salário-de-benefício apurado e utilizado na fixação da RMI do benefício da parte autora correspondeu exatamente à média dos seus salários-de- contribuição e, por conseguinte, ele não foi limitado ao teto imposto pela legislação previdenciária. Como não houve limitação do salário-de-benefício ao teto previsto na data da concessão do benefício da parte autora, ela não faz jus à revisão pleiteada. O apelante não apresentou prova contrária. 8. Cumpre registrar que o fato, por si só, de a RMI ter sido concedida em patamar inferior ao teto dos benefícios estabelecido à época de sua concessão não garante o direito de ter o benefício revisto pela aplicação das EC’s 20/1998 e 41/2003, porquanto a renda mensal inicial não guarda qualquer relação com o índice redutor aplicado pela autarquia-ré. O paradigma a ser utilizado com o fim de aferir a limitação ou não do benefício da parte requerente é o salário-de- benefício. 9. Apelação da parte autora desprovida. 10. Os honorários de advogado ficam majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do NCPC, observada a AJG concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente